Tribunal: STJ
Processo: 0390661-85.2016.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787914 - RJ(2024/0417484-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE CORDEIRO CHICARINO - SP356993
MARCELO TANAKA DE AMORIM - SP267216
PEDRO PRADO CLARO QUARESMA - SP356995
CHICARINO, QUARESMA & TANAKA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - SP029712
AGRAVADO
: A.G. TECH REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADA
: FLÁVIA FLORES DE MORAES JORGE - RJ087293
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSÕES. BASE DE CÁLCULO.
SEGURO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por ausência de
violação do
do CPC, necessidade de reexame de cláusulas contratuais e
art. 1.022
de fatos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ), ausência de prequestionamento (Súmula n. 211
do STJ) e deficiência na demonstração do dissídio (art. 1.029, § 1o, do CPC e
Súmula n. 284 do STF, por analogia).
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança por diferenças de comissões
calculadas sobre o valor total das mercadorias, sem dedução de impostos,
comissão sobre negócio intermediado em que houve inadimplência do cliente e
recebimento de prêmio de seguro, além de diferença da indenização rescisória.
3. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento das
diferenças de comissões com descontos indevidos de impostos, da comissão
relativa ao negócio com cliente inadimplente e da diferença da indenização
rescisória, com honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao da
autora para fixar honorários sobre o valor da condenação e majorá-los para 15%,
mantendo as condenações às diferenças e à comissão relativa ao negócio de
dezembro de 2015.
Documento eletrônico VDA56115671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 04c387fc-1aed-432d-9958-3cb04667f63e

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
CPC por omissão e obscuridade quanto à integração do seguro ao negócio e à
referência à “média das comissões”; (ii) saber se o
da
art. 32
Lei n. 4.886/1965
impede a comissão sem pagamento do pedido e a incidência sobre valor de seguro;
(iii) saber se a quitação prevista no
do CC extinguiu obrigações e
art. 320
inviabiliza a cobrança de diferenças; (iv) saber se houve violação dos arts. 421 e
422 do CC em razão de o acórdão desconsiderar cláusula contratual e admitir
diferenças de comissão; e (v) saber se há divergência jurisprudencial demonstrada
por cotejo analítico e similitude fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional não se configura, pois o acórdão estadual
enfrentou, de modo suficiente, as alegações, afastando omissão e obscuridade
quanto ao seguro e à base de cálculo, inviabilizando o conhecimento por ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
7. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do conjunto fático-probatório
concernente ao recebimento do prêmio de seguro, ao risco do negócio e às
premissas que justificaram a comissão de corretagem.
8. As Súmulas n. 5 e 7 do STJ obstam a pretensão de revisar a interpretação das
cláusulas contratuais sobre base de cálculo, quitação e boa-fé objetiva, bem como
de reavaliar fatos e provas.
9. O dissídio jurisprudencial está prejudicado pela ausência de cotejo analítico e de
similitude fática nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
além de incidirem na espécie óbices sumulares quanto à alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
tribunal de origem enfrenta suficientemente as questões, afastando a violação do
do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do acervo fático-
art. 1.022
probatório sobre o recebimento de seguro e a dinâmica negocial, mantendo-se a
conclusão de ser devida a comissão. 3. A Súmula n. 5 do STJ obsta a revisão da
interpretação das cláusulas contratuais sobre base de cálculo, quitação e boa-fé
objetiva, e a Súmula n. 7 do STJ veda o revolvimento de provas. 4. Não se
conhece do dissídio jurisprudencial quando não há cotejo analítico e similitude
fática, ficando prejudicado quando incidem óbices sumulares sobre a mesma tese
jurídica”.
CPC, arts. 1.022, 1.029, § 1o, e 85, § 11; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
320, 421 e 422;
§ 4o; CF,
III; RISTJ,
§
Lei n. 4.886/1965, art. 32,
art. 105,
art. 255,
1o.
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.973.116/TO,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/6/2023;
AREsp n. 2.753.530/SC,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024;
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.555.823/PR,
Documento eletrônico VDA56115671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 04c387fc-1aed-432d-9958-3cb04667f63e

Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
19/8/2024;
AREsp n. 2.755.988/MS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 04c387fc-1aed-432d-9958-3cb04667f63e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787914 - RJ(2024/0417484-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE CORDEIRO CHICARINO - SP356993
MARCELO TANAKA DE AMORIM - SP267216
PEDRO PRADO CLARO QUARESMA - SP356995
CHICARINO, QUARESMA & TANAKA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - SP029712
AGRAVADO
: A.G. TECH REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADA
: FLÁVIA FLORES DE MORAES JORGE - RJ087293
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSÕES. BASE DE CÁLCULO.
SEGURO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por ausência de
violação do
do CPC, necessidade de reexame de cláusulas contratuais e
art. 1.022
de fatos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ), ausência de prequestionamento (Súmula n. 211
do STJ) e deficiência na demonstração do dissídio (art. 1.029, § 1o, do CPC e
Súmula n. 284 do STF, por analogia).
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança por diferenças de comissões
calculadas sobre o valor total das mercadorias, sem dedução de impostos,
comissão sobre negócio intermediado em que houve inadimplência do cliente e
recebimento de prêmio de seguro, além de diferença da indenização rescisória.
3. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento das
diferenças de comissões com descontos indevidos de impostos, da comissão
relativa ao negócio com cliente inadimplente e da diferença da indenização
rescisória, com honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao da
autora para fixar honorários sobre o valor da condenação e majorá-los para 15%,
mantendo as condenações às diferenças e à comissão relativa ao negócio de
dezembro de 2015.
Documento eletrônico VDA55061313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 6c158cb9-7158-4beb-b945-47cdb2fcad92

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
CPC por omissão e obscuridade quanto à integração do seguro ao negócio e à
referência à “média das comissões”; (ii) saber se o
da
art. 32
Lei n. 4.886/1965
impede a comissão sem pagamento do pedido e a incidência sobre valor de seguro;
(iii) saber se a quitação prevista no
do CC extinguiu obrigações e
art. 320
inviabiliza a cobrança de diferenças; (iv) saber se houve violação dos arts. 421 e
422 do CC em razão de o acórdão desconsiderar cláusula contratual e admitir
diferenças de comissão; e (v) saber se há divergência jurisprudencial demonstrada
por cotejo analítico e similitude fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional não se configura, pois o acórdão estadual
enfrentou, de modo suficiente, as alegações, afastando omissão e obscuridade
quanto ao seguro e à base de cálculo, inviabilizando o conhecimento por ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
7. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do conjunto fático-probatório
concernente ao recebimento do prêmio de seguro, ao risco do negócio e às
premissas que justificaram a comissão de corretagem.
8. As Súmulas n. 5 e 7 do STJ obstam a pretensão de revisar a interpretação das
cláusulas contratuais sobre base de cálculo, quitação e boa-fé objetiva, bem como
de reavaliar fatos e provas.
9. O dissídio jurisprudencial está prejudicado pela ausência de cotejo analítico e de
similitude fática nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
além de incidirem na espécie óbices sumulares quanto à alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
tribunal de origem enfrenta suficientemente as questões, afastando a violação do
do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do acervo fático-
art. 1.022
probatório sobre o recebimento de seguro e a dinâmica negocial, mantendo-se a
conclusão de ser devida a comissão. 3. A Súmula n. 5 do STJ obsta a revisão da
interpretação das cláusulas contratuais sobre base de cálculo, quitação e boa-fé
objetiva, e a Súmula n. 7 do STJ veda o revolvimento de provas. 4. Não se
conhece do dissídio jurisprudencial quando não há cotejo analítico e similitude
fática, ficando prejudicado quando incidem óbices sumulares sobre a mesma tese
jurídica”.
CPC, arts. 1.022, 1.029, § 1o, e 85, § 11; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
320, 421 e 422;
§ 4o; CF,
III; RISTJ,
§
Lei n. 4.886/1965, art. 32,
art. 105,
art. 255,
1o.
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.973.116/TO,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/6/2023;
AREsp n. 2.753.530/SC,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024;
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.555.823/PR,
Documento eletrônico VDA55061313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 6c158cb9-7158-4beb-b945-47cdb2fcad92

Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
19/8/2024;
AREsp n. 2.755.988/MS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ENVISION
INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por (a) ausência de violação do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil; (b) necessidade de interpretação de cláusulas contratuais e de
reexame do acervo fático-probatório, com incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ; (c) ausência de prequestionamento de matérias federais, com aplicação da
Súmula n. 211 do STJ; e (d) deficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial por falta de cotejo analítico e de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC, aplicando-se por analogia a Súmula n. 284 do STF.
art. 1.029,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.489-1.495.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro em apelação cível nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
PAGAMENTO DE COMISSÕES. BASE DE CÁLCULO. AUTORA QUE
ALEGA SEREM DEVIDOS OS VALORES DA DIFERENÇA ENTRE AS
COMISSÕES PAGAS QUE CONSIDERAVAM OS TRIBUTOS INCIDENTES
SOBRE A MERCADORIA E, CONSEQUENTEMENTE, DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO RESCISÓRIA. AINDA, ADUZ QUE A RÉ DEIXOU DE
PAGAR COMISSÃO DEVIDA POR NEGÓCIO FIRMADO COM EMPRESA
CLIENTE QUE RESTOU INADIMPLENTE ANTE A SUA FALÊNCIA,
EMBORA TENHA RECEBIDO QUANTIA A TÍTULO DE PRÊMIO POR
SEGURADORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA
Documento eletrônico VDA55061313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 6c158cb9-7158-4beb-b945-47cdb2fcad92

CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS HAVIDAS ENTRE
AS COMISSÕES DEVIDAS E AS PAGAS COM OS DESCONTOS DOS
IMPOSTOS,
AO
PAGAMENTO
DA
COMISSÃO
PELO
NEGÓCIO
REALIZADO COM O CLIENTE QUE TEVE SUA FALÊNCIA DECRETADA E
AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO RESCISÓRIA,
TENDO POR BASE A MÉDIA DAS COMISSÕES DEVIDAS SEM O
ABATIMENTO DOS IMPOSTOS, CUJOS VALORES SERÃO APURADOS EM
SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DE
AMBAS AS PARTES. AUTORA DEFENDE QUE OS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, E
NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA, CONFORME ESTABELECIDO PELA
SENTENÇA. RÉ QUE ALEGA TER PAGO INTEGRALMENTE TODAS AS
COMISSÕES ACORDADAS, BEM COMO QUE O CONTRATO DE
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL ESTABELECE QUE NÃO SERÁ DEVIDA A
COMISSÃO QUANDO O CLIENTE NÃO REALIZAR O PAGAMENTO PELOS
PRODUTOS ADQUIRIDOS, SENDO CERTO QUE OS VALORES RECEBIDOS
PELA RÉ FORAM A TÍTULO DE PRÊMIO PAGO POR SEGURADORA, ANTE
A INADIMPLÊNCIA DO CLIENTE. DETERMINAÇÃO LEGAL DE QUE AS
COMISSÕES DEVEM SER CALCULADAS SOBRE O VALOR TOTAL DA
MERCADORIA. VEDAÇÃO LEGAL AO DESCONTO DE IMPOSTO DO
VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS. APLICAÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 32,
“AS COMISSÕES DEVERÃO SER CALCULADAS PELO
LEI 4.886/1965:
VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS.”. INCABÍVEL A DEDUÇÃO DE
TRIBUTOS SOBRE O PREÇO DA MERCADORIA PARA EFEITO DE
CÁLCULO DO VALOR DAS COMISSÕES, O QUE CONSEQUENTEMENTE
TAMBÉM AFETA A INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL,
PREVISTA NO
“J” DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
ART. 27,
LEI No 4.886/65.
EM RELAÇÃO À COMISSÃO DEVIDA PELO NEGÓCIO FIRMADO COM
CLIENTE INADIMPLENTE, EMBORA A RÉ NÃO TENHA RECEBIDO
DIRETAMENTE DO CLIENTE O VALOR DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS, O
SEGURO CONTRATADO ANTERIORMENTE À INADIMPLÊNCIA JÁ FAZIA
PARTE DO NEGÓCIO INTERMEDIADO. EVENTUAL INADIMPLÊNCIA OU
FORTUITO POR PARTE DO CLIENTE QUE É UM RISCO INERENTE AO
PRÓPRIO NEGÓCIO EM SI, DE FORMA QUE NÃO SE PODE
DESCONSIDERAR QUE A RÉ, EMBORA NÃO TENHA RECEBIDO A
INTEGRALIDADE DOS VALORES EMITIDOS NAS NOTAS FISCAIS,
RECEBEU 90% MEDIANTE PRÊMIO DO SEGURO. ADEMAIS, PELA
LÓGICA, A RÉ JAMAIS TERIA RECEBIDO O VALOR DO PRÊMIO SE O
NEGÓCIO COM A AUTORA NÃO TIVESSE SIDO FIRMADO. O PRÊMIO
RECEBIDO FUNCIONA APENAS COMO UMA COBERTURA AO NEGÓCIO
FIRMADO, SENDO INCAPAZ DE DESFAZÊ-LO. SENTENÇA QUE MERECE
REFORMA APENAS NO QUE SE REFERE AOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, QUE DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO, CONFORME ARTIGO 85, §2o, DO CPC. RECURSO DA RÉ
Documento eletrônico VDA55061313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 6c158cb9-7158-4beb-b945-47cdb2fcad92

CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO DA AUTORA
CONHECIDO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO
DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PAGAMENTO DE COMISSÕES. BASE
DE CÁLCULO. ACORDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA
RÉ E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA PARA DETERMINAR
QUE O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEJA FIXADO
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME ARTIGO 85, §2o, DO
CPC, A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RÉ, QUE REITERA A
ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO EM FAVOR DA AUTORA SOBRE O
VALOR DO PRÊMIO DE SEGURO POR INADIMPLÊNCIA DE CLIENTE
CONFIGURA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, UMA VEZ QUE A AUTORA,
EMBORA TENHA ATUADO COMO REPRESENTANTE COMERCIAL, NÃO
FEZ PARTE DO NEGÓCIO FIRMADO ENTRE A RÉ E A SEGURADA.
PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA E REFORMA DO JULGADO QUE
NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA
DE QUALQUER DEFEITO ELENCADO NO
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria sido
omisso e obscuro ao afirmar que “o seguro contratado anteriormente à
inadimplência já fazia parte do negócio intermediado”, também não esclareceu a
concessão de diferenças “pela média das comissões”;
b) 32 da
pois a comissão do representante só seria
Lei n. 4.886/1965,
exigível com o pagamento do pedido, não havendo pagamento pela falência do
cliente, sendo indevido o comissionamento sobre valor de seguro;
c) 320 do Código Civil, visto que a quitação das comissões pagas e
recebidas teria extinguido obrigações, inviabilizando cobrança de diferenças;
Documento eletrônico VDA55061313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 6c158cb9-7158-4beb-b945-47cdb2fcad92

d) 421 e 422 do Código Civil, porquanto o acórdão teria violado o
princípio
e a boa-fé objetiva ao desconsiderar cláusula
pacta sunt servanda
contratual sobre a base de cálculo e ao admitir diferenças de comissão.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o recebimento do
prêmio de seguro “já fazia parte do negócio intermediado” e que as comissões
incidem sobre o valor total das mercadorias, divergiu do entendimento adotado no
AgInt no
no
no
AREsp n. 2.120.180/MG,
REsp n. 1.275.956/RS,
e no
REsp n. 1.799.627/SP
REsp n. 1.158.815/RJ.
Requer o provimento do recurso para que se julgue improcedente a ação
de cobrança, com inversão dos ônus de sucumbência. Subsidiariamente, requer
sejam aclaradas as obscuridades apontadas, afastando-se a comissão sobre seguro e
adequando-se a condenação às diferenças efetivas, sem “média de comissões”.
Contrarrazões às fls. 1.427-1.433.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou o pagamento de diferenças de comissões calculadas sobre o valor total das
mercadorias, sem dedução de impostos, a comissão devida em dezembro de 2015
sobre negócio intermediado cujo cliente faliu e a diferença da indenização
rescisória, com reflexos nas verbas de sucumbência.
O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar a ré
ao pagamento das diferenças de comissões com descontos indevidos de impostos,
à comissão de dezembro de 2015 e à diferença da indenização rescisória, com
honorários de 10% sobre o valor da causa.
A Corte de origem negou provimento ao recurso da ré e deu provimento
ao da autora, reformando parcialmente a sentença para fixar os honorários sobre o
Documento eletrônico VDA55061313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 6c158cb9-7158-4beb-b945-47cdb2fcad92

valor da condenação e majorá-los para 15%, mantendo, no mais, a condenação às
diferenças e à comissão de dezembro de 2015.
I -
do CPC
Art. 1.022
No recurso especial, a parte recorrente alega omissões e obscuridades
quanto à premissa de que o seguro “fazia parte do negócio intermediado” e quanto
à referência a “média das comissões”.
Conforme o acórdão recorrido, os embargos de declaração foram
rejeitados por ausência de vícios, tendo a Corte afirmado a inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição.
Confira-se trecho do acórdão recorrido:

[...] o acórdão recorrido já apontou, com clareza meridiana, que embora a
Embargante não tenha recebido diretamente do cliente o valor dos produtos
adquiridos, o seguro contratado anteriormente à inadimplência é parte do negócio
intermediado, isso porque, além do fato de que a inadimplência ou fortuito por parte
do cliente é um risco inerente ao próprio negócio em si, a Embargante chegou a
receber 90% (noventa por cento) dos valores a que teria direito mediante prêmio do
seguro, sendo certo que a Embargante jamais teria recebido o valor do prêmio se a
Embargada não tivesse intermediado o negócio firmado. Nesse contexto, cabe
destacar o seguinte trecho do acordão atacado: ‘‘Em relação à comissão devida em
dezembro de 2015, relativo ao negócio intermediado pela Segunda Apelante com a
LBROS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, embora a Primeira Apelante afirme que
a cláusula 3.3 do aditivo contratual (index 237) garanta que o direito à comissão não
restou configurado, ante a ausência de pagamento pelo cliente pelos produtos
adquiridos, não é possível entender em sentido diverso ao que o recebimento do
valor indenizatório a título de prêmio por apólice de seguro (fls.
)
241/275
caracteriza-se como pagamento pelos produtos fornecidos. [...] Não se pode olvidar
que a boa-fé objetiva deve permear todos os contratos, exigindo dos contratantes um
comportamento probo e honesto durante toda a existência da relação contratual.[...]

Assim, não se verifica a alegada ofensa ao artigo em destaque, pois a
questão referente à omissão e à obscuridade sobre o seguro e sobre a base de
Documento eletrônico VDA55061313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 6c158cb9-7158-4beb-b945-47cdb2fcad92

cálculo foi devidamente analisada pela Corte estadual, que concluiu pela
adequação da fundamentação, afastando a via aclaratória para rediscutir o mérito,
não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Os embargos de declaração também foram devidamente fundamentados.
Nesse contexto, o acórdão recorrido enfrentou, de forma suficiente e
fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se
constatando omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual não há falar
em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em violação do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, sendo inviável o conhecimento do recurso especial por
esse fundamento.
II -
da
Art. 32
Lei n. 4.886/1965
A recorrente afirma que a comissão do representante só se tornaria
exigível com o pagamento do pedido, o que não ocorreu pela falência do cliente,
sendo indevido o comissionamento sobre valor de seguro.
O acórdão recorrido concluiu que, embora não recebido diretamente do
cliente, houve recebimento de 90% por meio de seguro anteriormente contratado,
cobertura inerente ao risco do negócio, razão pela qual é devida a comissão.
Assim, tendo o Tribunal de origem formado seu convencimento nos
elementos de provas disponíveis dos autos e indicado os motivos para tanto, a
intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto à valoração probatória encontra
óbice na Súmula n. 7. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55061313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 6c158cb9-7158-4beb-b945-47cdb2fcad92

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO .
EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS. ACRÉSCIMOS
. RESPOSTA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVAS.
VALORAÇÃO . PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
. TESTEMUNHA.
SÚMULA No 7/STJ
DEPOIMENTO COMO INFORMANTE. VALOR.
.
SÚMULA No 7/STJ
COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESULTADO ÚTIL. CABIMENTO.
FECHAMENTO DO NEGÓCIO . RESPONSABILIDADE. AVALIAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . CARACTERIZAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA .
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A reprodução dos fundamentos expostos no voto da relatora da apelação,
por si só, não implica em deficiência de fundamentação, considerando que o tribunal
de origem dirimiu as questões postas de forma a alcançar solução unânime à
controvérsia .
3. A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão
racional do juiz, em seus artigos 370 e 371, que preceitua caber ao julgador dirigir a
instrução probatória através da livre análise das provas e da rejeição da produção
daquelas que se mostrarem protelatórias.
4. Tendo o tribunal de origem formado o seu convencimento nos elementos de
provas disponíveis dos autos e indicado os motivos para tanto, a intervenção desta
Corte quanto à valoração probatória encontra óbice na
.
Súmula no 7/STJ
5. Não se traduz em nulidade valorar o depoimento de testemunha
presumidamente interessada no desfecho da demanda como se prestado por
informante, devendo o magistrado lhes atribuir o valor que possam merecer. 6. Na
hipótese, acolher a tese recursal, de que os depoimentos não deveriam ter sido
deferidos porque restou incontroverso o interesse dos informantes no litígio,
demandaria o revolvimento de fatos e provas dos autos por esta Corte, o que atrai o
óbice da
.
Súmula no 7/STJ
7. A comissão de corretagem por intermediação imobiliária é devida se os
trabalhos de aproximação realizados pelo corretor resultarem no resultado útil
pretendido, qual seja no consenso das partes quanto aos elementos essenciais do
negócio.
8. No caso, rever o entendimento da Corte local, a partir da tese de que o
recorrido não foi o responsável pelo fechamento do negócio, exigiria o reexame de
fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial devido ao óbice da
.
Súmula no 7/STJ
9. A jurisprudência desta Corte impõe a incidência da Súmula no 7/STJ
quando a revisão da condenação por litigância de má-fé demandar o reexame do
contexto fático-probatório da demanda.
Documento eletrônico VDA55061313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 6c158cb9-7158-4beb-b945-47cdb2fcad92

10. A incidência da
prejudica também o conhecimento do
Súmula no 7/STJ
recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada, pois não se pode encontrar
similitude fática entre os julgados recorrido e paradigma .
11. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.973.116/TO,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
)
23/6/2023.

Portanto, a pretensão de afastar a conclusão da Corte estadual demanda
reexame do acervo probatório sobre o negócio, o inadimplemento e o recebimento
do seguro, circunstância que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 320, 421 e 422 do CC
A parte recorrente sustenta que a quitação das comissões anteriormente
pagas teria eficácia liberatória plena, impedindo a cobrança de quaisquer
diferenças, bem como que o acórdão recorrido teria violado os princípios da
obrigatoriedade dos contratos e da boa-fé objetiva ao afastar cláusula contratual
que autoriza a dedução de tributos da base de cálculo das comissões e ao admitir o
pagamento de comissão incidente sobre valor recebido a título de seguro.
A Corte de origem examinou, de forma expressa, a disciplina legal
aplicável ao contrato de representação comercial, especialmente à luz da
e concluiu que as comissões deveriam ser calculadas sobre o
Lei n. 4.886/1965,
valor total das mercadorias negociadas, sendo vedada a dedução de tributos, nos
termos do
§ 4o, da referida lei.
art. 32,
A partir desse enquadramento normativo, assentou que os valores pagos
a menor não se encontravam abrangidos pela quitação invocada, que não tem o
condão de convalidar pagamento realizado em desconformidade com a base legal
de cálculo das comissões.
Do mesmo modo, o Tribunal estadual consignou que o recebimento de
prêmio securitário em razão da inadimplência do cliente final não descaracteriza o
negócio jurídico intermediado pelo representante, tratando-se de risco inerente à
Documento eletrônico VDA55061313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 6c158cb9-7158-4beb-b945-47cdb2fcad92

atividade econômica assumido pela representada, razão pela qual subsiste o direito
à comissão.
Tal conclusão foi extraída da análise do conteúdo contratual, da
dinâmica negocial e da finalidade econômica do seguro contratado, sem que se
reconhecesse afronta à boa-fé objetiva ou à função social do contrato.
Assim, a controvérsia relativa à eficácia da quitação, bem como à
alegada violação dos arts. 421 e 422 do Código Civil, foi solucionada pelo acórdão
recorrido a partir da interpretação das cláusulas contratuais e da valoração do
conjunto fático-probatório dos autos.
A discussão de questões afetas à interpretação contratual, notadamente a
do teor e sentido de cláusulas, mostra-se incompatível com o propósito e rito dos
recursos especiais, destinados à verificação da interpretação e aplicação do direito
federal, de acordo com precedentes do STJ. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do
recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do
Código de Processo Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático
delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas
contratuais.
[...] (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.753.530/SC,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
20/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. CONTRATO ALEATÓRIO. OSCILAÇÃO DOS CUSTOS
QUE INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA E PAGAMENTO APÓS A ENTREGA
EFETIVA DO PRODUTO. NÃO CUMPRIMENTO. EXCEÇÃO. REVISÃO DO
Documento eletrônico VDA55061313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 6c158cb9-7158-4beb-b945-47cdb2fcad92

JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. PLEITO DE ANÁLISE DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, afastar a afirmação contida no acórdão atacado, quanto ao que
ficou estipulado expressamente no contrato acerca do pagamento posterior e de que
as oscilações de preço e as alterações dos preços de insumo não seriam impeditivo
ao cumprimento do avençado, demanda a reavaliação do acervo fático-probatório
dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais. A pretensão de rever esse
entendimento encontra óbice nas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
[...] (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.555.823/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Desse modo, a pretensão recursal de rediscutir tais premissas demanda o
reexame de cláusulas do contrato de representação comercial e das circunstâncias
concretas da relação jurídica, providência vedada em recurso especial, nos termos
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ
IV - Divergência jurisprudencial
O recurso especial, quanto à alínea
do permissivo constitucional,
c
apenas traz jurisprudência que a recorrente entende divergir do acórdão recorrido,
sem, contudo, demonstrar a existência de similitude fática ou realizar o necessário
cotejo analítico.
A falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio,
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ.
Ademais, é entendimento desta Corte que a inadmissão do recurso
especial no tocante à alínea
em razão da incidência de enunciado
a
sumular prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou
tese jurídica, o que ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA55061313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 6c158cb9-7158-4beb-b945-47cdb2fcad92

Nessa linha:

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL
ELEVADO. LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. TAXA
MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
[...]
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no
III,
art. 105,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 6c158cb9-7158-4beb-b945-47cdb2fcad92

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.787.914 / RJ
Número Registro: 2024/0417484-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03906618520168190001 202424509081 3906618520168190001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE CORDEIRO CHICARINO - SP356993
MARCELO TANAKA DE AMORIM - SP267216
PEDRO PRADO CLARO QUARESMA - SP356995
CHICARINO, QUARESMA & TANAKA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - SP029712
AGRAVADO
: A.G. TECH REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADA
: FLÁVIA FLORES DE MORAES JORGE - RJ087293
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS -
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:21
Código de Controle do Documento: b6a386b2-4235-4ac1-ab37-1de7d5b48c6f

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:21
Código de Controle do Documento: b6a386b2-4235-4ac1-ab37-1de7d5b48c6f